Tribunal: TJBA
Processo: 8000270-23.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000270-23.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLISLANE SANTOS MARTINS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENCHENTE DO RIO DE CONTAS. ABERTURA DE COMPORTAS DA USINA HIDRELÉTRICA PEDRA. CHESF. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA TÉCNICA. NOTA DO INEMA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. FORÇA MAIOR. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO AUTÔNOMA.
QUANTUM
. MAJORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, como operadoras de usinas hidrelétricas, é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo (art. 37, §6º, da CF), dispensando a demonstração de culpa e exigindo apenas a presença do dano, da ação ou omissão e do nexo causal.

2.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova pericial quando os elementos documentais colacionados aos autos, em especial a Nota Técnica do INEMA, são suficientes para a formação do convencimento judicial acerca dos fatos relevantes à solução da lide, nos termos do art.370 do CPC.

3.

A abertura abrupta e em volume desproporcional das comportas da Barragem da Pedra, com elevação da defluência de 100m3/s para 2.400m3/s em intervalo de apenas cinco dias, sem que a intensidade das chuvas fosse de todo imprevisível e sem a adoção das medidas preventivas adequadas, configura conduta omissiva da operadora apta a romper com a excludente de força maior, evidenciando o nexo causal entre a operação do reservatório e a inundação nos municípios a jusante.

4.

Os danos morais decorrentes da invasão da residência por enxurrada, com perda de bens, abandono forçado do lar e exposição a situação de vulnerabilidade e angústia, são autônomos e independentes da comprovação de danos materiais, constituindo lesão à dignidade e à vida privada da vítima que transcende o mero dissabor.

5.

O
quantum
indenizatório dos danos morais, fixado em R$4.000,00 pela sentença, mostra-se insuficiente diante da extensão do dano, da capacidade econômica da ré e da necessidade de atendimento às funções pedagógica e compensatória da reparação, impondo-se sua majoração para R$15
.000,00 (quinze mil reais).

6.

Apelação da autora conhecida e provida para majorar o valor dos danos morais. Apelação da ré conhecida e não provida. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000270-23.2023.8.05.0144, da Comarca de Jitaúna, Bahia, em que figuram como apelantes CLISLANE SANTOS MARTINS e COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF, e como apelados, reciprocamente, as mesmas partes.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer dos recursos
, para
NEGAR PROVIMENTO à apelação da ré e DAR PROVIMENTO à apelação da autora
, nos termos do voto da Relatora.